Tribunal: STF
Processo: ARE 1381672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JOAO CARLOS GONCALVES DE AQUINO e por NELSON BERNARDO DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reintegração de posse c.c. indenização de dano moral. Frações de imóvel rural, objeto de arrendamento. Esbulho caracterizado pelo intento de caracterização de posse com animus domini perante Sindicato Rural e a Receita Federal. Revogação do procedimento da entidade associativa pelos próprios réus. Reconvenção com pretensão de usucapião. Sentença de procedência parcial e de improcedência do pleito reconvencional. Apelação. 1. Apelo limitado à pretensão possessória, sem nada deduzir em relação à usucapião. Procedimento especial não observado pelos réus reconvintes. Ausência dos pressupostos processuais específicos da ação de usucapião. Alegações que podem ser conhecidas apenas naquilo em que consistam em contraposição à pretensão autoral, mas não no que toca à pretensão constitutiva que caracteriza a ação de usucapião. 2. Prova da posse pelo autor como decorrência da propriedade, inferindo-se também da outorga aos réus de posse, em ajustes de arrendamento rural. Esbulho evidenciado pela tentativa de caracterização do requisito do art. 191 da Constituição pelos Réus, diante da entidade Sindical e da Receita Federal. 3. Iniciativa dos réus desfeita por ato negocial, no qual figuraram como partes, juntamente com o autor da ação, em que declararam ter conhecimento do direito de propriedade deste e se obrigaram a cancelar as inscrições que haviam intentado junto ao órgão fiscal, em procedimento junto a ente sindical pelo qual pretendiam caracterizar posse mansa e pacífica, com animus domini. 4. Ausência de qualquer elemento que indique coação. Documento lavrado na sede do Sindicato a que ligados os réus, por eles procurado de início, ao intentarem a caracterização da posse qualificada que poderia embasar a pretensão de usucapir as áreas ocupadas. 5. Contrato de arrendamento rural escrito entre o autor e o primeiro apelante que, ainda que houvessem sido comprovados os vícios que alegadamente o maculavam, consignava posse de origem contratual, sem animus domini. 6. Prova testemunhal que corrobora as alegações autorais quanto a haver contrato de arrendamento com o segundo apelante, conquanto verbal, bem assim corrobora suas alegações quanto à origem consensual da posse de ambos os réus. 7. Desprovimento do apelo. Majoração dos honorários para 12%, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do estatuto, já que os apelados são beneficiários da gratuidade de justiça.



    Opostos os embargos de declaração por NELSON BERNARDO DA SILVA e por JOAO CARLOS GONCALVES DE AQUINO, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de NELSON BERNARDO DA SILVA e de JOAO CARLOS GONCALVES DE AQUINO sustenta-se violação dos arts. 93, inciso IX e 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de NELSON BERNARDO DA SILVA e de JOAO CARLOS GONCALVES DE AQUINO, no que tange à alegação de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço dos recursos quanto ao capítulo acima referenciado.



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente